Tribunal: TJSP
Processo: 1541061-84.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2019 – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual e reconheceu a imunidade da CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2019 – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual e reconheceu a imunidade da CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse – Sentença mantida por outros fundamentos – Recurso do município não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614962
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1541061-84.2020.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2° Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se a
técnica de julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1° do CPC, sendo chamados para
integrar a turma julgadora os Desembargadores Rodrigues de Aguiar e Eutálio
Porto. Por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2° Juiz, Des. Erbetta
Filho., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1541061-84.2020.8.26.0090 -Voto no 12501
2
Apelação Cível no 1541061-84.2020.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU
Comarca: São Paulo

VOTO No 12501
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
Exceção de pré-
executividade IPTU do exercício de 2019 Município de São
Paulo
Insurgência contra sentença que acolheu o incidente
processual e reconheceu a imunidade da CDHU Ente privado do
tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade
recíproca
Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei
Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão da benesse Sentença mantida
por outros fundamentos Recurso do município não provido.
Vistos. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em face da sentença de fls. 71/74
que, nos autos de execução fiscal no 1541061-84.2020.8.26.60090, por ela ajuizada
contra a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU acolheu a exceção de pré-
executividade apresentada, para extinguir o feito, com fundamento na existência de
imunidade recíproca entre as partes, condenando a municipalidade ao pagamento
dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, nos termos
do art. 85, §§ 2° e 8° do CPC/15, devidamente corrigido até o efetivo pagamento,
observado o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).
Inconformada, a Municipalidade de São Paulo apelou às fls. 78/81.
Sustentou que a executada não é órgão administrativo, autarquia ou fundação, mas
sim, pessoa jurídica com personalidade própria e diversa do Estado, o que afasta o
seu enquadramento no art. 150, VI, “a”, da CF, que não alcança as sociedades de
economia mista, ressaltando que o §2o do art. 173 da CF veda expressamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1541061-84.2020.8.26.0090 -Voto no 12501
3
concessão de benefícios fiscais às empresas públicas. Requer o provimento do
recurso para que seja rejeitada a exceção de pré-executividade, com inversão dos
ônus sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 84/90.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007,
§1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura Municipal de
São Paulo em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU, relativa ao IPTU do exercício de 2019.
O D. juízo a quo entendeu por bem acolher a alegação de
imunidade tributária da CDHU, gerando a interposição do presente recurso, que não
comporta provimento.
No tocante a alegada imunidade recíproca, por se tratar a agravada
de sociedade de economia mista, portanto, sujeita ao regime jurídico de direito
privado, não goza de privilégio fiscal típico de entidades públicas, ainda que sua
atividade - implementação de habitações populares às famílias de baixa renda- seja
vinculada ao Estado.
Assim, não poderia ser concedida a pretendida imunidade recíproca
com base em argumentos derivados do art. 150, § 2o, haja vista a restrição do art.
173, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal.
Esse é o entendimento desta 15.a Câmara de Direito Público, cujas
ementas se reproduzem:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU do exercício
de 2005
Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de
imunidade e extinguiu a execução fiscal 1) Imunidade tributária - Não
gozam as empresas públicas e de economia mista de privilégios fiscais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1541061-84.2020.8.26.0090 -Voto no 12501
4
não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida
nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição de
contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de
ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Devolução das demais
matérias para serem apreciadas pelo Tribunal Inteligência do art. 515,
§ 2o do CPC. 3) Alegação de ilegitimidade passiva ad causam -
Compromissos de venda e compra não registrados
Ausência de
comprovação da averbação da alienação junto ao CRI - Possibilidade
da manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda
ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário
do imóvel Precedentes do STJ. 4) Isenção Benefício previsto na Lei
Municipal e concedido somente no período de repasse da área para a
construção de moradias. Sentença reformada Recurso provido.” (AP.
0010383-67.2012.8.26.0438 - Rel. Desembargador Eutálio Porto -
Penápolis - Data do julgamento: 27.3.2014).
“AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Município de Botucatu IPTU de
2008 a 2013 CDHU Imunidade reciproca Não cabimento, pois,
conforme precedentes desta Câmara, em se tratando de ente privado do
tipo sociedade de economia mista, não pode fazer jus a imunidade
outorgada
a
ente
público
-
RECURSO
IMPROVIDO.”
(AI
2193681-13.2014.8.26.0000 Rel. Desembargador Rodrigues de Aguiar
Boituva Data do julgamento: 13.11.2014)
No entanto, o art. 3o da Lei Municipal no 14.865/08 confere a
isenção do IPTU à apelada, nos seguintes termos (fls. 43/48):
“Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU os
imóveis pertencentes ao patrimônio da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU, destinados ou
utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais
voltados a moradias populares, até o lançamento individualizado do
imposto referente às respectivas unidades autônomas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1541061-84.2020.8.26.0090 -Voto no 12501
5
A área tributada foi desapropriada e devidamente transferida para a
CDHU para fins de implantação do programa habitacional de apoio à população de
baixa renda (fls. 42/62).
Sendo assim, considerando-se que o imóvel tributado foi destinado
à execução de projetos de casas populares, e que não há lançamento individualizado
do imposto referente às respectivas unidades autônomas, é patente o preenchimento
dos requisitos legais que desobrigam a CDHU do pagamento do tributo executado.
Em casos análogos, já decidiu esta C. Corte nos seguintes
julgamentos envolvendo as mesmas partes:
“EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de Pré-Executividade - Isenção -
Cobrança de IPTU da CDHU, referentemente a imóvel de sua
propriedade - Exceção acolhida - Cabimento - Lei municipal que
concede isenção de IPTU para imóveis pertencentes à CDHU destinados
à execução de projetos de casas populares - Documentos juntados aos
autos comprovam o preenchimento dos requisitos legais - Sentença
mantida - Recurso desprovido.” (18a Câmara de Direito Público,
Apelação cível no 3000769-31.2013.8.26.0412, Relator Des. Wanderley
José Federighi, Data de julgamento: 14/04/2016)
“APELAÇÃO Exceção de pré-executividade - CDHU Pretensão de
reforma da sentença que reconheceu a isenção tributária de que goza a
CDHU face ao pagamento de IPTU - Lei Municipal que expressamente
concede a isenção tributária Recurso desprovido.” (14a Câmara de
Direito Público, Apelação cível no 3000888-89.2013.8.26.0412, Relatora
Des. Mônica Serrano, Data de julgamento: 17/03/2016)
Desse modo, fica mantida a sentença impugnada, embora por outros
fundamentos.
Por fim, a verba honorária fica majorada em um ponto percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1541061-84.2020.8.26.0090 -Voto no 12501
6
de acordo com o disposto no inciso I e § 11, do artigo 85, do CPC, equivalendo a
verba honorária final a 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso do Município,
nos termos do acórdão.

Raul De Felice

Relator